Tribunal: TJPA
Processo: 0808954-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808954-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: ILDA MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE ICOARACI.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
É inviável a
revogação da prisão preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real da paciente, revelada pelo acervo fático constante dos autos, apurado após criteriosa investigação no bojo da
Operação “Tentáculos”, que culminou com a decretação da constrição cautelar de 28 investigados por tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci,
que causavam verdadeiro
terror
“na região dominada pelos membros da associação (Residencial Tocantins, Icoaraci)”
.

2
.
As condições pessoais, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3
. A contagem dos prazos para aferição do tempo de conclusão do processo é feita de forma global, não havendo que se falar em contagem isolada para fins de constatação do suposto excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

3.1
. No caso, afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia ou, para análise de pleito de liberdade provisória, sobretudo porque inexistente
retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as suas peculiaridades,
mormente considerando que, ao lado de se tratar de demanda complexa, com pluralidade de investigados (total de 28), também
foi suscitado conflito negativo de competência, tendo sido fixada a atribuição da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
estando, os autos, com vistas ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPA), fato
que justifica a
mitigação dos rigores dos prazos.

3.2.
“
O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(STF. SL-MC nº 1395. Relator Min. Presidente Luiz Fux. Julgada na Sessão Ordinária de 14/10/2020).

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Marco Antônio Pina de Araújo, em benefício de
Ilda Matos da Silva,
presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

O impetrante alega que a paciente foi presa em 24/06/2020, por supostamente participar de Organização Criminosa com atuação no tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci, que deflagrou, no âmbito da Policia Civil do Estado do Pará, a denominada “Operação Tentáculos”, tendo pleiteado a revogação de sua custódia, sem que, até a presente data, tenha sido analisado o pedido.

Nessa linha, sustenta que a coacta sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que entende ser desnecessária a prisão, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como em razão do excesso de prazo, sobretudo considerando que “
o
inquérito foi concluído em 19 de dezembro de 2019, a paciente foi presa em 24 de junho de 2020 e até a presente data, passados mais de 70 dias da prisão da Paciente,
a denúncia não foi oferecida
e o
pedido de liberdade, protocolado em 08 de Julho de 2020, não foi apreciado”
.

Ao final, destaca que a paciente possui predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, além de manifestar
o interesse em realizar sustentação oral no
mandamus
, pugnando pela sua prévia intimação.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos
ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou o seu encaminhamento à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo
habeas corpus
nº
0808637-42.2020.8.14.0000, pertencente ao corréu Antônio Carlos Alves Barbosa Filho e oriundo da mesma ação penal,
todavia, ante o meu afastamento funcional, indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, para, após, retornar a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.643.097), o

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

Os autos vieram redistribuídos.

Às 06h46min da última sexta-feira (16/10/2020), o impetrante substabeleceu
“COM RESERVA DE IGUAIS PODERES, os poderes que lhe foram outorgados, por ILDA MATOS DA SILVA, nos autos do presente HABEAS CORPUS, em prol do advogado, GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA”
. (ID nº 3.826.778).

É o relatório
.

VOTO

Reconheço a prevenção indicada, em razão da relatoria do
h
abeas corpus
nº
0808637-42.2020.8.14.0000
, pertencente à corréu e oriundo do mesmo processo em referência no 1º grau.

Não obstante os argumentos apresentados, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, conforme passo a demonstrar.

Assento, de plano, que não constato
qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva
de 28 pessoas, após representação da autoridade policial na Operação “Tentáculos”, investigando o tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci e, sua rota
entre os Municípios de Santarém (no oeste do Estado) e São José de Pirabas (no nordeste paraense).

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, nas frações de interesses:

“(...)
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
tendo em vista a confirmação das autorias delitivas através do conjunto fático-probatório juntado ao longo
da Operação “Tentáculos”, que já perdura por quase dois anos,
a fim de apurar a ocorrência dos delitos ligados ao tráfico de entorpecentes no Distrito de Icoraci.

Ao longo de quase 08 (oito) meses de monitoramento, constatou-se que as ações criminosas teriam sido praticadas por cerca de 30 (trinta) meliantes, entre eles, em tese, os ora representados, os quais fazem parte de uma associação criminosa que tem como foco a distribuição de drogas na região do Residencial Tocantins, localizado no Distrito de Icoaraci, bem como por toda a região metropolitana de Belém, incluindo, ainda, os municípios de Santarém, no oeste do Estado e São João de Pirabas, no nordeste paraense.

(...)

Diante do farto material probatório juntado aos autos, a materialidade do crime encontra-se indubitavelmente comprovada, (...), conforme vislumbra-se dos relatos da população local que, muitas vezes, são expulsos de suas residências pois não coadunam com a existência do tráfico e outras práticas ilícitas.

Dessa forma, verifica-se como satisfeitos os requisitos legais concernentes à aplicação da medida cautelar de prisão preventiva em relação aos investigados, na medida que restaria evidenciada a imprescindibilidade e necessidade da prisão,
dada a gravidade dos crimes em apuração, e elevado grau de periculosidade dos ora suplicados.

No que tange aos indícios de autoria criminosa direcionados às pessoas dos representados, verifica-se que o material probatório nesse sentido é bastante consistente, na medida que permite a imposição da medida mais gravosa de prisão na espécie pretendida, já que durante meses de investigação, nos quais foi realizado o monitoramento da atividade criminosa, a polícia pôde identificar diversos membros ligados à referida associação.

Com relação as diligências empreendidas pela Polícia nas primeiras fases da investigação, a partir do Relatório de Inteligência e do Relatório de Missão, bem como do monitoramento de escuta e dados telefônicos incluídos na presente representação, foi possível a identificação inicial de alguns indivíduos diretamente ligados ao tráfico de drogas na referida região, bem como pessoas que lhes auxiliam em sua atividade delituosa.

Deste modo, a Autoridade Policial
conseguiu juntar a presente representação a conduta individualizada de cada membro da associação criminosa, através das transcrições colacionadas aos autos às fls. 357/502, referente as principais conversas dos investigados.

(...)

O envolvimento de MERIELLE DA SILVA CARRERA e de sua mãe
ILDA MATOS DA SILVA com o esquema criminoso está no fato das mesmas fornecerem uma residência para que o nacional DIEGO COSTA CARVALHO, companheiro de MERIELLE, a utilize para o beneficiamento da droga, fazendo do local um verdadeiro laboratório de drogas, conforme se extrai da transcrição das conversas das representadas as fls. 494 e 495 dos autos. (...)

Desta forma, ficou
caracterizada as circunstâncias típicas de quem promove o tráfico como meio de vida, demonstrando serem os requeridos pessoas com comportamento nocivo à sociedade, utilizando o tráfico como atividade de subsistência.

Portanto, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva,
diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os representados, em tese, teriam participado de delitos gravíssimos, mediante concurso de crimes e de agentes, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão
, pois demonstrado o periculum libertatis.
(...)

Como bem destacou o representante do Ministério Público o requisito do fumus comissi delicti se faz presente, consubstanciado na peça policial, através dos
relatos da autoridade policial, bem como os prints do monitoramento realizado, identificando cada alvo da presente representação e suas atuações na organização criminosa
. Quanto ao requisito do
periculum libertatis
, a medida cautelar se configuraria no momento
como adequada, necessária, razoável e urgente face à concreta gravidade da conduta, consistindo em associação criminosa para realizar a comercialização de entorpecentes no residencial Tocantins, no Distrito de Icoaraci, utilizando de quantia pecuniária, inclusive para compra de armas, levantamento de desafetos, e tendo, por este fato, grande alcance social, conduta essa que causa crescente intranquilidade social. (...)

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão
. Assim faz-se necessária a prisão dos representados a fim de assegurar a ordem pública.
Em liberdade, encontrariam novamente os mesmos estímulos para delinquir, pelo que consta nos autos, eis demonstram serem pessoas que supostamente operam em crime de tráfico de drogas em relevante escala com grande poder lesivo a sociedade como meio de vida
, por certo colocariam em risco qualquer do povo, em especial aos consumidores de drogas, familiares e até terceiros, eis que muitas das vezes ocorrem assaltos e outros crimes, cuja finalidade é financiar o comércio de drogas. Por conseguinte, a ordem pública encontra-se em risco caso os representados continuem em liberdade
(...)

Assim, considerando a gravidade do delito praticado e sua potencialidade lesiva, e o conjunto fático-probatório juntados aos autos da Operação Tentáculos, apontando os alvos como traficantes, que utilizam do crime como meio de vida, entendo que existem fortes indícios de que os requeridos,
em liberdade, atentariam contra a sociedade, fazendo-se necessário o encarceramento cautelar dos mesmos, ante à necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se, com isso, que os suplicados venham a cometer outros delitos se soltos estiverem, ressaltando que se faz necessária medidas que evitem a sensação de impunidade que alimentam a violência urbana, tendo em vista que infelizmente tem se tornado comum o crime praticado pelos agentes em nossa Capital
, a qual vem sofrendo profundamente com as mazelas decorrentes da intensificação do tráfico de drogas, em especial nas áreas mais pobres da cidade.
(...)”.
(Grifos nossos).

Pela simples leitura da decisão impugnada, resta evidenciada que a prisão da paciente é
necessária, está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade da agente.

Isso porque, com base nos esclarecimentos prestados pela autoridade coatora, a prisão da paciente se originou, repito, de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Tentáculos”, onde houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo telefônico, tudo como o objetivo desvendar o tráfico de drogas e a formação de associação criminosa no Distrito de Icoaraci, na região metropolitana da Capital paraense e, sua rota para os Municípios de Santarém no oeste do Estado e São João de Pirabas, no nordeste paraense.

Acrescento, em complemento, que a investigação é clara ao indicar
a paciente como participante, ativa, das condutas criminosas em investigação, sobretudo porque
forneceu sua residência para que o nacional Diego Costa Carvalho, companheiro de sua filha, a utilizasse para o beneficiamento da droga,
fazendo do local um verdadeiro laboratório de drogas, tudo atestado por transcrição de conversas às fls. 494 e 495 dos autos
.

Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar que, conforme demonstrado nos autos, o tráfico de drogas na região é endêmico, tendo sido evidenciado pelos
relatos da população local que, -
muitas das vezes, foi expulsa de suas residências por não coadunarem com a existência do tráfico e outras práticas ilícitas na localidade
-
os investigados (total de 28) agiam de forma organizada, exercendo diferentes e definidas funções, produzindo, como consequência, efeitos avassaladores na sociedade, fato este que
só reforça a imprescindibilidade na manutenção do decreto constritivo, com vistas a salvaguardar o meio social
, sobretudo considerando o extenso quadro de envolvidos, o que
dificulta sobremaneira seu enfrentamento e combatividade, ante a possível dispersão de seus membros e sua sistematização.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
da paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

No que tange ao pleito de revogação da prisão
, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia e análise do pedido de concessão de liberdade provisória,
é imperioso destacar que
o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão da paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Além disso, como ponderei na decisão (PJe ID nº 3.661.093), extraída do
mandamus
nº 0809221-12.2020.8.14.0000, pertencente à corréu da ora coacta, que “
foi suscitado o conflito de competência, tendo sido fixada a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, o que por si só, justificaria eventual prolongamento do lapso temporal para decidir quanto ao pleito, além do fato de se tratar de feito complexo, envolvendo, aproximadamente, 25 pessoas (...)”.

Acrescento, ainda, segundo esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator que:

“
o feito em que a ora paciente figura se encontra com vistas ao parquet
–
GAECO, estando esse magistrado, neste momento, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do aludido feito.

- Todavia, em consulta ao Sistema LIBRA, extrai-se que fora declinada a competência a esta Vara Especializada, pela 1º Vara Criminal de Icoaraci, em 26.08.2020, conforme decisão em anexo, tendo os autos sido recebidos nesta vara especializada em 01.09.2020, conforme certidão em anexo.

- Informo, ainda, que, em 2017 fora instaurado Inquérito Policial por portaria para apurar a prática do delito de tráfico de drogas.

- A paciente e outros investigados tiveram prisão preventiva decretada pelo juízo da 1º vara penal de inquéritos policiais de Belém, nos autos de nº 0004945-52.2017.814.0201, conforme decisão em anexo, estando a paciente presa preventivamente desde 26.06.2020, conforme consulta ao sistema INFOPEN.

- A douta autoridade policial, em seu relatório final (em anexo), indiciou a paciente pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da lei nº 11.343/06 c/c art.288 CP”.

Assim, na hipótese sob exame, n
ão há retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, que, repito, envolve longa e complexa investigação, com um total de 28 investigados, que, supostamente, integram uma
organização criminosa
voltada para o cometimento do tráfico de drogas na região do Distrito de Icoaraci, o que justifica, por si só, ante sua patente complexidade, há mitigação dos rigores dos prazos para investigação e oferecimento da denúncia.

Aqui, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema

Corte.

.................................................................................................................

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência, fixou a compreensão de que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Corroborando esse entendimento, enunciado 64 da mesma Corte consigna a interpretação de que ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.

Ademais, a despeito do decreto constritivo ter sido determinado em
decisum
datado de 01/04/2019, a ordem de prisão somente foi cumprida em 24/06/2020, tendo a coacta
permanecido foragida por mais de 01 (um) ano,
o que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
“afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(RHC 95.844/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/6/2018).

De mais a mais, como bem observou o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha:
“o momento atual – Pandemia do COVID-19, trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos, por isso, verifica-se que o feito somente foi remetido ao ‘Juízo Competente’ em 01/09/2020, estando com vistas ao Ministério Público desde 04/09/2020”.

Dessa forma, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, seja para oferecimento da denúncia, seja para análise do pleito de liberdade provisória, porquanto não constato, como já dito, qualquer retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia do Estado-Juiz
,
desenvolvendo-se o feito de maneira condizente com as suas peculiaridades.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/10/2020